Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-46.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000952-46.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JUCILENE DA SILVA - CPF: 487.749.101-59 (EMBARGADO), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO APRECIADO NOS LIMITES DA INTERPOSIÇÃO – ART. 1.013 DO CPC – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão apreciou o recurso nos limites da interposição, apreciando as teses deduzidas, merece rejeição os embargos de declaração interpostos apenas para rediscutir fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000952-46.2018.8.11.0002 (ID nº 42229981- interposto nos autos do Recurso de autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Várzea Grande)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000952-46.2018.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – Várzea Grande, contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela o embargante, mantendo a r. sentença que, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito”
(Número Único 1000952-46.2018.8.11.0002 – 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT), julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para ordenar a revisão das faturas vencidas entre o período compreendido entre os meses de novembro/2015 a janeiro/2018, exceto as faturas dos meses de janeiro, março e abril/2016, a partir da média de consumo de 427,23 kwh, apurada na prova pericial, ordenando a restituição em dobro do indébito a ser revisado, acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. ID 47304951).

Segundo a embargante, o v. acórdão padece de omissão consistente, primeiro, na falta de pronunciamento sobre o ônus sucumbencial, e, quanto a isso, diz que, diante da parcial procedência do pedido, o ônus deve ser proporcionalmente rateado entre os ligantes; depois, porque “
deixou de adequar o valor da causa ao real proveito econômico perseguido ou, alternativamente, determinar valores fixos para pagamento dos honorários advocatícios
” (cf. fls. 04 ID 48229981), isso porque o valor da causa foi fixado de forma aleatória (R$ 30 mil), pelo que pede o acolhimento dos aclaratórios para que sejam supridos os pontos omissos indicados.

Intimada, a embargada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. ID 53568464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, o que não condiz com a via estreita dos embargos de declaração.

Sobre a arguição de que o v. acórdão não se pronunciou sobre o pedido a distribuição do ônus sucumbencial, a omissão inexiste, porquanto, essa matéria não foi objeto do questionamento quando da interposição do recurso de apelação interposto pela embargante/ré (CPC, art. 1.013 do CPC);

no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, essa matéria foi pontualmente enfrentada pelo v. acórdão, cujo pronunciamento rejeitou o pleito de modificação da base de cálculo dessa verba, por entender que “
é certo que o diploma do art. 85, §2º, primeira parte, do CPC, diz que os honorários advocatícios serão fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, entretanto, no caso, a r. sentença não é líquida, pois, não impôs à apelante o pagamento de um valor fixo, certo, mas, ordenou a revisão dos valores das faturas de energia elétrica a partir da fatura vencida no mês de novembro, e, sendo assim, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, daí porque a r. sentença não merece reparo
” (cf. ID 46547460).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, observando os limites da interposição (CPC, art. 1.013), sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020